Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-53.2018.8.11.0080
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004733-53.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS - CPF: 066.744.931-04 (APELANTE), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR MENDES SOARES - CPF: 063.145.021-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WEVERLEY CAETANO DA COSTA - CNPJ: 12.583.660/0001-21 (VÍTIMA), CRISTIANE LUZ CARVALHO - CPF: 070.317.811-32 (VÍTIMA), CHARLENY LUCRECIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 714.562.101-06 (VÍTIMA), ENIQUELEN DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 700.642.891-25 (VÍTIMA), BRENDA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NO PRESENTE CASO – VÍTIMAS AFIRMAM QUE OS ACUSADOS ESTAVAM ARMADOS – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DOS OFENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Marcos Vinicius Santos de Jesus e Thiago Junior Mendes Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal n. 4733-53.2018.811.0080 (Código 64727), que julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro à pena de 10 anos de reclusão e o segundo à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, ambos no regime inicial fechado, por violação ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (páginas 282-287).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso, buscando a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo (páginas 454-457).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 466-475).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(páginas 488-492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020